Tribunal: TJDFT
Processo: 0708700-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CURATELA. ALVARÁ JUDICIAL. REFORMA DE GRANDE PORTE EM IMÓVEL DO CURATELADO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO BENEFÍCIO AO CURATELADO COM A OBRA DE VALOR EXACERBADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de expedição de alvará judicial, previsto no art. 725, inciso VII, do Código de Processo Civil, espécie de procedimento de jurisdição voluntária, pressupõe a inexistência de litígio ou de questões mais complexas a serem resolvidas, que exijam dilação probatória, pois a legalidade do que se postula deve estar inarredavelmente demonstrada, notadamente quando a demanda envolve proteção à pessoa relativamente incapaz, submetida ao regime de curatela.
2. Nos termos dos artigos 1.750 e 1.781 do Código Civil, determinados atos da vida civil relativos à pessoa curatelada somente podem ser praticados pelo curador mediante a necessária autorização judicial.
3. Na hipótese dos autos, o pedido destinado à expedição de alvará judicial para autorizar a reforma/construção em valor demasiadamente elevado no imóvel de propriedade do apelante não pode ser acolhido, haja vista não constar nos autos evidências de que tal providência é manifestamente necessária, vantajosa ou adequada ao melhor interesse do curatelado.
4. Apelação conhecida e não provida.